Tribunal: STF
Processo: AI 254614
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À NULIDADE
PROCESSUAL, À COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, E À PERCEPÇÃO DA
PENSÃO MENSAL COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
         Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
 apreciação em
recurso extraordinário.
         Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
         Agravo desprovido.